Tribunal: TJSP
Processo: 1030610-81.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
DEVOLUÇÃO DE AUTOS – Câmara – Posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral – RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, com embargos de declaração rejeitados e sem modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida – Inaplicabilidade da Lei no 11.960/09 no tocante à correção monetária – Aplicabilidade dos critérios definidos na análise dos Temas 810 do

Ementa:
DEVOLUÇÃO DE AUTOS – Câmara – Posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral – RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, com embargos de declaração rejeitados e sem modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida – Inaplicabilidade da Lei no 11.960/09 no tocante à correção monetária – Aplicabilidade dos critérios definidos na análise dos Temas 810 do STF e 905 do STJ.
Adequação acolhida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190379
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030610-81.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes IVONY
DOS SANTOS GOES, ALCIR ANDRE, ALTIVA DINIZ FERREIRA, ANA DE SOUZA
FERREIRA, ANNA AUGUSTA ALVES DANTE, ANTONIA SHIRLEY ROVERE
CAPELLATO, CLAUDIO GIORDANO, CLÓRIS APARECIDA CRENITE SIMÕES,
DÉCIO FERNANDO DE CARVALHO, DIRCE D ALMADA MIRANDA RIBEIRO,
ELIZABETE DOS REIS BIGATO, EURICILDA DE SOUZA PRADO DEL BEL,
HILDA DE CAMPOS ALMEIDA, IVANY DE LOURDES FOSSA AVELLAR
MACHADO, MARILISA RAMOS HAUERS, MAIRY DE OLIVEIRA CAMPOS SAAD,
MARIA ANGELICA SHIOTSUKI, MARIA APARECIDA ZANIBONI RAMOS,
MARIA HELENA DIAN FERRARI, MARIA HERCILIA BISELLI MARSON, MARIA
LYZETE CASTILHO ALI, MARIA LUIZA SOUZA RAMALHO, CERES NIERO
MARANHÃO, MARLI APARECIDA BORNIA MATTAVELLI, RITA DE CASSIA
COELHO DE OLIVEIRA, RUTH TANCREDO PABLOS, SUELI SANTANA
MOREIRA FONSECA, WILMA PORTELLA CORNACCHIA e ZORAIDE SIMEÃO
CORREA, é apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Adequação acolhida, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS RIHL.
São Paulo, 16 de março de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Apelação Cível no 1030610-81.2014.8.26.0053 -Voto no 35.514 JV
2
Apelação no 1030610-81.2014.8.26.0053
Apelantes: Ivony dos Santos Goes e Outros
Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo
Voto no 35.514
DEVOLUÇÃO DE AUTOS Câmara Posicionamento
firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão
geral RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, com embargos de
declaração rejeitados e sem modulação dos efeitos da decisão
anteriormente proferida Inaplicabilidade da Lei no 11.960/09 no
tocante à correção monetária
Aplicabilidade dos critérios
definidos na análise dos Temas 810 do STF e 905 do STJ.
Adequação acolhida.
Vistos.
Trata-se de devolução de autos, na conformidade do art. 1.040,
II, do NCPC, em termos de adequação ou manutenção de posição da Câmara,
no concernente ao posicionamento externado no v. acórdão de fls. 248/251,
complementado às fls. 259/261, o qual afastara a aplicabilidade da Lei no
11.960/09 quanto aos acréscimos legais.
É o relatório.
A questão atinente à aplicação da Lei no 11.960/09 restou
definitivamente sedimentada no julgamento realizado pelo Supremo Tribunal
Federal no mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810, publicado no DJe
20.11.2017, com embargos de declaração rejeitados e sem modulação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Apelação Cível no 1030610-81.2014.8.26.0053 -Voto no 35.514 JV
3
efeitos da decisão anteriormente proferida, julgados em data de 03.10.2019 e
publicados no DJe de 18.10.2019, no qual pacificou-se:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art.
5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração
da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela
Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços
da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
Portanto, de acordo com o recente julgado restou pacificado
que não se mostra admissível a aplicação da Lei no 11.960/09 no tocante à
correção monetária, devendo ser aplicado para tanto o IPCA-E, como aliás, já
decidido pelo Superior Tribunal de Justiça na análise do Recurso Especial no
1.495.146/MG, Tema 905.
Desta forma, de rigor o acolhimento da tese devolvida para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Apelação Cível no 1030610-81.2014.8.26.0053 -Voto no 35.514 JV
4
adaptação do julgado aos moldes decididos pelo Supremo Tribunal Federal
no Tema 810 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905.
Com isto, acolhe-se a adequação, nos moldes acima
delineados.
DANILO PANIZZA
Relator